Tribunal: STF
Processo: ARE 1412354
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-25
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. Ação indenizatória. Demora na concessão de aposentadoria. Professora inativa. Indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Reforma que se impõe.



    1. Preliminar. Prescrição do fundo de direito. Acolhimento. Publicação acerca da aposentadoria da autora que ocorreu aos 01.03.2016. Caso que trata de indenização pela demora na concessão de aposentadoria. Ação ajuizada aos 18.05.2021, ou seja, após o prazo de cinco anos, previsto no Decreto nº 20.910/32, que deve ser aplicado na hipótese presente. Prescrição configurada.



    2. Mérito. Servidora que requereu a concessão de aposentadoria e pretende o ressarcimento por danos materiais ante a demora pelo deferimento. Incontroversa a demora da concessão da aposentadoria. Contudo, trata-se de ato complexo e que, ainda, não importou em prejuízo ao patrimônio da autora que continuou recebendo sua remuneração e o abono permanência, eis que optou por continuar trabalhando, quando já reunia os requisitos necessários para aposentação.



    3. Autora que protocolou pedido de certidão de tempo de contribuição para fins de abono permanência em 02.09.2013 e, no ano de 2015 solicitou a concessão de aposentadoria, cuja publicação fora efetivada aos 01.03.2016. Ausência de trabalho compulsório no caso concreto, considerando que a autora optou por permanecer na ativa, quando já poderia se afastar. Descabida indenização por danos materiais.



    4. Recurso provido. Decreto de improcedência da ação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIII e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente